Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018878-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (AGRAVANTE), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0001-80 (AGRAVADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – APELAÇÃO INTERPOSTA – SENTENÇA MANTIDA – ACÓRDÃO ORIUNDO DO STJ DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AFRONTA A DECISÃO SUPERIOR – NULIDADE VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, basta uma simples leitura do v. acórdão proferido pelo c. STJ, afeto a questão da intempestividade dos embargos de terceiro envolvendo as partes, para se verificar que não houve nenhuma menção quanto a uma possível não subsistência da sentença que julgou extinto o referido feito, por ser intempestivo, e muito menos acerca do prosseguimento da demanda, mas sim, que os autos deveriam retornar a este Tribunal para aferir a tempestividade ou não dos embargos de terceiro, tendo como dies a quo a data da liberação dos valores ao exequente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Rubi Fachin,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro oposto por Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro,
sob o fundamento de que a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por intempestividade, não mais subsiste em razão de acórdão proferido pelo STJ, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Inconformado, o agravante sustenta que o acórdão proferido pelo STJ não determinou o retorno dos autos ao Juízo singular, mas sim, ao Tribunal de Justiça para que reanalise a questão afeta a intempestividade dos embargos de terceiro. Segue sustentando, que o entendimento do magistrado no tocante a insubsistência da sentença parte de premissa equivocada, não merecendo permanecer.
Firme no seu propósito, alega que a parte autora não possui legitimidade ativa nos embargos, devendo a ação ser extinta, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Requer a reforma da r. decisão objurgada.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 106562492).

As informações foram prestadas (id. 116575962), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 109505468), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a agravante foi intimada da r. decisão em 24.09.2021 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo em 27.09.2021 (segunda-feira), contudo, com a suspensão dos prazos forenses em 11.10.2021 e 12.10.2021, conforme calendário forense de 2021 (id. 115037497), o término do prazo recursal se deu em 19.10.2021, data em que o presente recurso foi interposto, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Cobrazem Agroindustrial Ltda. e outro
opuseram embargos de terceiro em desfavor de Rubi Fachin, tendo o MM. Juiz julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a sua intempestividade, cuja r. sentença foi mantida por este Tribunal.

Inconformados, os embargantes interpuseram Recurso Especial (REsp n. 1.134.118/MT), que foi dado provimento de forma monocrática pelo i. Min. Antonio Carlos Ferreira,
“para determinar o retorno dos autos à origem para nova análise da tempestividade, nos termos da fundamentação”
, cuja r. decisão foi mantida em sede de agravo interno (AgInt em REsp n. 1.134.118/MT).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a sentença que julgou extinto os embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por intempestividade, não mais subsiste em razão do acórdão proferido pelo STJ, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão (id. 116575962).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o acórdão proferido pelo STJ não determinou o retorno dos autos ao Juízo singular, mas sim, ao Tribunal de Justiça para que reanalise a questão afeta a intempestividade dos embargos de terceiro.

Segue sustentando, que o entendimento do magistrado no tocante a insubsistência da sentença parte de premissa equivocada, não merecendo permanecer.

Firme no seu propósito, alega que a parte autora não possui legitimidade ativa nos embargos, devendo a ação ser extinta, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
Requer a reforma da r. decisão objurgada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria afeta a suposta ilegitimidade ativa nos embargos de terceiro, bem como o pedido a ela correlato de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, não merece ser conhecida neste momento processual.

Assim, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que se esteja diante de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei)

Logo, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da r. decisão que, sob o fundamento de que a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por intempestividade, não mais subsiste em razão de acórdão proferido pelo STJ, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Dito isso, tenho que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Ora, com a devida vênia,
basta uma simples leitura do v. acórdão proferido pelo c. STJ, afeto a questão da intempestividade dos embargos de terceiro envolvendo as partes, para se verificar que não houve nenhuma menção quanto a uma possível não subsistência da sentença que julgou extinto o referido feito, por ser intempestivo, e muito menos acerca do prosseguimento da demanda
, senão vejamos,
verbis
:

“No caso dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior. Todavia, não é possível, de imediato, definir o direito aplicável à espécie por ser necessário revolver fatos e provas. Isso porque o termo inicial para oposição dos embargos não é o conhecimento do ato constritivo, mas a data da liberação dos valores ao exequente.
Todavia, não há nem no acórdão nem na sentença (e-STJ fls. 439/443) menção sobre a data de liberação,
o que implica o retorno dos autos ao TJMT para que o colegiado fixe a premissa jurídica e proceda à subsunção fática
.”
(AgInt no Ag em REsp n. 1.134.118/MT, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.05.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, é de clareza solar o equívoco cometido pelo MM. Juiz, restando evidente
que os autos deveriam ter retornado a este Tribunal para aferir a tempestividade ou não dos embargos de terceiro, tendo como
dies a quo
a data da liberação dos valores ao exequente
, nos termos da fundamentação posta pelo i. Ministro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser anulada por afrontar diretamente o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo os autos dos embargos de terceiro serem remetidos a este Tribunal para o cumprimento do
decisum
colegiado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022